Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que há omissão no julgado sob o fundamento de que o débito exequendo é de responsabilidade da agravada que, utilizando-se da personalidade jurídica da empresa executada, tenta se furtar ao dever de ressarci-lo dos prejuízos causados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em sanar alegadas omissões de ausência de enfrentamento de questões arguidas pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. No que se refere à alegação de que a dívida cobrada é referente a uma obrigação pessoal da agravada, não é o que se verifica pelos documentos acostados aos autos. Ao julgador cabe a apreciação conjunta do todas as provas dos autos para formação de sua convicção. Em que pese a alegação de suposta omissão da questão arguida nas razões recursais, o julgamento do mérito recursal se dá a partir da compreensão geral dos fatos e das provas colacionadas.
6. Ademais, tratam os autos de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da qual era sócia a embargada, justamente em razão de dívida assumida pela empresa, reconhecida por sentença transitada em julgado. E a questão referente à ausência de comprovação do uso abusivo da personalidade jurídica pela embargada foi devidamente abordada, conforme acórdão ID 62796936.
7. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acordão embargado, mas sim irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.